Tribunal: TJES
Processo: 0014056-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Conselho de Disciplina, mantendo a exclusão do apelante da Polícia Militar.

Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida, afastando o conhecimento da tese de inconstitucionalidade de dispositivo legal não debatida no primeiro grau.

Afastada a prescrição intercorrente, considerando a interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina e a aplicação do prazo prescricional penal a ilícitos disciplinares tipificados como crimes.

Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade no procedimento administrativo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que rejeitou pedido de anulação do Conselho de Disciplina instaurado contra o apelante, mantendo a exclusão das fileiras da Polícia Militar.

O apelante sustenta prescrição intercorrente, vícios no procedimento e inconstitucionalidade de dispositivo regulamentar. O apelado suscita inovação recursal quanto a alguns temas.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal em alegações de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade;
(ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente;
(iii) averiguar nulidade do Conselho de Disciplina por cerceamento de defesa ou vícios procedimentais.

III. Razões de decidir
4. A inovação recursal foi acolhida parcialmente, afastando a análise da inconstitucionalidade do art. 145, §1º, do Decreto nº 254/2000, mas admitindo-se a apreciação da prescrição intercorrente por tratar-se de matéria de ordem pública.
5. A prescrição intercorrente foi afastada, aplicando-se o prazo penal de oito anos, conforme a tipificação do ilícito como crime, além da interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina.
6. No mérito, não se constatou cerceamento de defesa ou vícios capazes de macular a regularidade do procedimento administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Decreto nº 254/2000, arts. 83, §1º, e 145, §1º; CP, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; TJES, AC 0025035-61.2018.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 29.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014056-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAUDENCIO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Conselho de Disciplina, mantendo a exclusão do apelante da Polícia Militar.

Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida, afastando o conhecimento da tese de inconstitucionalidade de dispositivo legal não debatida no primeiro grau.

Afastada a prescrição intercorrente, considerando a interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina e a aplicação do prazo prescricional penal a ilícitos disciplinares tipificados como crimes.

Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade no procedimento administrativo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que rejeitou pedido de anulação do Conselho de Disciplina instaurado contra o apelante, mantendo a exclusão das fileiras da Polícia Militar.

O apelante sustenta prescrição intercorrente, vícios no procedimento e inconstitucionalidade de dispositivo regulamentar. O apelado suscita inovação recursal quanto a alguns temas.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal em alegações de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade;
(ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente;
(iii) averiguar nulidade do Conselho de Disciplina por cerceamento de defesa ou vícios procedimentais.

III. Razões de decidir
4. A inovação recursal foi acolhida parcialmente, afastando a análise da inconstitucionalidade do art. 145, §1º, do Decreto nº 254/2000, mas admitindo-se a apreciação da prescrição intercorrente por tratar-se de matéria de ordem pública.
5. A prescrição intercorrente foi afastada, aplicando-se o prazo penal de oito anos, conforme a tipificação do ilícito como crime, além da interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina.
6. No mérito, não se constatou cerceamento de defesa ou vícios capazes de macular a regularidade do procedimento administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GAUDÊNCIO BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar (fls. 307/311 dos autos digitalizados) que julgou improcedente o pedido de anulação do Conselho de Disciplina instaurado em seu desfavor, mantendo sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo.

Pela sentença recorrida, o n. Juízo
a quo
entendeu pela inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar (PAD/RO) capazes de embasar a tese autoral.

O apelante alega, em suas razões de recurso (fls. 314/327): (i) houve prescrição intercorrente no Processo Administrativo Disciplinar (PAD/RO) movido em seu desfavor; (ii) a não observância do prazo de conclusão e prorrogação do (PAD/RO), previstos no art. 83 §1º do Decreto nº 254-R; (iii) houve suspensão do prazo prescricional em razão de pedido de acesso dos autos à Corregedoria; (iv) a inconstitucionalidade do art. 145, §2º, do Decreto nº 254-R.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de inovação recursal, argumentando que as alegações de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade não foram suscitadas na petição inicial nem na réplica e, portanto, configurariam inadmissível supressão de instância.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em análise do caso, não vejo qualquer mudança no contexto fático a ensejar a perda da presunção de veracidade de hipossuficiência prevista no Art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Portanto, mantenho o benefício da gratuidade de justiça em favor do Apelante.

II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DA INOVAÇÃO RECURSAL

Argui o Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, que as alegações autorais de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade não foram suscitadas na petição inicial nem na réplica e, portanto, configurariam inadmissível supressão de instância.

Da análise dos autos extrai-se que, de fato, a inconstitucionalidade do art. 145 §1º do Decreto nº 254/2000 não fora apresentada no primeiro grau de jurisdição, conforme é possível inferir às fls. 04/16.

De fato, a arguição de matérias em sede recursal sem que estas tenham sido previamente trazidas na exordial ofende os princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual é imperioso o não conhecimento de tal tese recursal.

Todavia, quanto à prescrição, é consabido que referida prejudicial de mérito é cognoscível de ofício, haja vista de tratar de matéria de ordem pública. Por tal motivo, rejeito a preliminar aventada quanto à tese de prescrição intercorrente.

Sob tais razões, acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Estado do Espírito Santo e deixo de conhecer tão somente a tese de inconstitucionalidade do art. 145, §1º, do Decreto nº 254-R, prosseguindo-se no julgamento quanto às demais matérias.

III – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Com efeito, a Lei Estadual nº 3.206/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê em seu art. 17 que “
p
rescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
”.

Não se olvida, ainda, que a infração disciplinar imputada ao Apelante, por ocasião da instauração do Conselho de Disciplina, é tipificada como crime pelo Código Penal.

Nestes casos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. “No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.”

(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022) 3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Considerando que ao Apelante foi imputada a prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal, qual seja a receptação (que prevê pena de reclusão de um a quatro anos), incide, na hipótese, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal.

In casu
, o Conselho de Disciplina foi instaurado em 11/08/2005 e a decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar proferida em 29 de fevereiro de 2008, sendo publicada em Boletim na data de 24/04/2008.

Ressalto que a regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.

Acerca desta questão, e consoante bem assentado no julgamento do recurso de apelação nº 0025035-61.2018.8.08.0024 (em 29.10.2021), de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “
nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, deve o Conselho de Disciplina ser concluído no prazo máximo de 70 (setenta) dias, uma vez que o art. 11 estipula o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, e o art. 13 prevê o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento dos autos do processo para que seja solucionado pelo Comandante Geral da PMES
”.

Confira-se excerto da ementa:

“7) Partindo das premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 653) ao tratarem da prescrição da pretensão disciplinar em relação aos servidores públicos federais, cuja ratio decidendi é perfeitamente aplicável às legislações estaduais que possuem idêntico conteúdo a respeito da prescrição da pretensão disciplinar administrativa,
o prazo prescricional para imposição de sanção disciplinar no Conselho de Disciplina pelo Comandante Geral da PMES inicia-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompe-se com a instauração do processo disciplinar e volta a fluir por inteiro após ultrapassado o prazo total previsto em Lei para o seu encerramento
, visto que não se pode permitir que a pretensão de punir persista por tempo indefinido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
8) Nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, deve o Conselho de Disciplina ser concluído no prazo máximo de 70 (setenta) dias, uma vez que o art. 11 estipula o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, e o art. 13 prevê o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento dos autos do processo para que seja solucionado pelo Comandante Geral da PMES
. Nesse contexto, considerando que o processo administrativo foi instaurado em 04/10/2005, ainda que somado o período para a conclusão do Conselho de Disciplina previsto na Lei Estadual nº 3.206/78 seu encerramento deveria ter ocorrido em 13/12/2005 e a aplicação da prescrição penal de 12 (doze) anos, eis que o fato praticado pelo apelante também constitui crime (art. 16 da Lei nº 10.826/03), não há dúvida sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Castrense, que impossibilita a punição do recorrente pelos fatos aqui noticiados, pois o prazo prescricional encerrou-se em 13/12/2017 e a sua exclusão dos quadros da PMES só foi procedida em 26/04/2018. 9) Além de as legislações estaduais que regem a exclusão dos praças da Polícia Militar do Espírito Santo dos quadros da Corporação a bem da disciplina (Lei Estadual nº 3.196/78, Lei Estadual nº 3.206/78, Decreto Estadual nº 254-R/2000 e Lei Complementar Estadual 46/94) não elencarem nenhum marco suspensivo ou interruptivo da prescrição da pretensão disciplinar após a instauração do Conselho de Disciplina, ao contrário do alegado pelo ente estatal recorrido, verifica-se que todas as ordens de sobrestamento do procedimento administrativo decorreram de condutas imputadas exclusivamente à própria Administração Castrense. 10) Recurso provido, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada.” (grifei)

Contabilizado o prazo de 70 (setenta) dias a partir da instauração do Conselho de Disciplina, o que, no presente caso, ocorreu em 11/08/2005, forçoso concluir que não houve prescrição do direito de punir da Administração pois, após a conclusão do PAD houve decurso de prazo inferior a 8 (oito) anos até a data em que aplicada a sanção, isto é, 24/04/2008.

Afasto, desse modo, a prescrição intercorrente suscitada pelo Apelante.

IV – MÉRITO

Quanto à matéria de fundo suscitada, tenho que também não assiste razão ao Recorrente.

Conforme bem fundamentado pela sentença recorrida, o Apelante não comprovou, nos autos, cerceamento do direito de defesa ou violação ao devido processo legal, ônus que lhe incumbia. Nesse sentido, destaca a sentença vergastada que:

“Da análise detida das alegações autorais, percebo que não há qualquer indicativo feito pelo Autor de que lhe foi cerceado algum direito. Outrossim, inexiste qualquer evidência de cerceamento de defesa.

O autor foi punido nos termos do Conselho de Disciplina de Portaria n. 021/2005, conforme decisão de fls. 50/62, à pena de exclusão a bem da disciplina.

O Autor não indicou com exatidão o ato da Administração que o impediu de constituir defensor ou da manifestação deste nos autos, violando algum princípio de ordem constitucional. Inexiste qualquer elemento nos autos capaz de comprovar que houve cerceamento de defesa por parte do Autor no processo administrativo disciplinar instaurado pelo Réu, violando assim princípios basilares e de ordem constitucional como os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, para se falar em ilicitude apta a gerar o reconhecimento de nulidade de processo administrativo faz-se necessário que a parte demonstre de forma substancial o vício que macula o procedimento”.

Quanto ao tema, esta C. Câmara se manifestou nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022). 2. O Conselho de Disciplina fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 15, incisos I e XII do CEDME, que estabelecem: “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou decoro da classe” e “exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”. 3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos. 5. As razões apresentadas pelo Recorrente não são suficientes a acolher a tese acerca da ausência de robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008419-85.2024.8.08.0000. Relatora: Marianne Judice de Mattos. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 25/Sep/2024).

Outrossim, além de não terem sido comprovadas quaisquer nulidades no caso em apreço, é forçoso considerar, em atenção ao princípio "
Pas de Nullité Sans Grief",
que tais nulidades devem ser acompanhadas de demonstração de prejuízo, o que, uma vez mais, não se verifica no caso em tela.

Destarte, na esteira do entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria, forçoso concluir pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários arbitrados na origem em 15% (quinze por cento) do valor fixado por ocasião da sentença e suspendo sua exigibilidade, ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar